Tribunal: TJSP
Processo: 1021561-65.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021561-65.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que são embargantes
ABADIR
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA.,
LIEPAJA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ROSSI RESIDENCIAL S/A, é
embargada PRISCILA SANTANA DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021561-65.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1021561-65.2019.8.26.0562/50000
Comarca: Santos (2a Vara Cível)
Embargantes: Rossi Residencial S/A e outros
Embargada: Priscila Santana de Andrade
Juiz: Cláudio Teixeira Villar
Voto n. 21.307
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
445/451, afirmando ser omisso, posto que, não se pode ignorar que a praxe da
construção civil no Brasil implica na realização de obras por meio de
financiamento bancário, inclusive com garantia via hipoteca, restando certo
que o cancelamento desta somente pode ser perpetrado por terceiro (credor) e
não por liberdade da devedora ou de terceiros. No mais, o Acórdão
embargado merece aclaramento, visto que, ao invés de ordenar a penalização
diária, foi apontado que pode o Juiz e/ou Tribunal deferir medida mais útil ao
processo e a todos os envolvidos, qual seja, decisão reconhecendo a
declaração de vontade dos litigantes, o que foi requerido em sede de agravo,
sendo omisso, portanto, quanto ao indicado pela requerida de que tal medida
seria necessária e útil ao feito, levando-se em consideração que o
cumprimento da obrigação compete a terceiro, no caso, a entidade bancária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021561-65.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
3
No mais, os embargantes afirmam haver omissão quanto ao arbitramento da
multa diária nos moldes apontados merecer revisão, já que seria contraditória
a previsão legal, além de desproporcional, ensejando enriquecimento sem
causa da parte embargada, confrontando o disposto no artigo 884 do Código
Civil, sendo caso de adequação e redução a patamares justos.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que atende à todas as
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021561-65.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
4
alegações de omissão dos embargantes:
Sendo o pedido de condenação na obrigação de fazer em
promover a baixa da hipoteca e outorga da escritura
definitiva, e não de cancelamento direto da hipoteca,
suprindo a manifestação de vontade, não há litisconsórcio
passivo
necessário
da
credora
hipotecária
Caixa
Econômica Federal que, consequentemente, não tendo
integrado a relação jurídica, o efeito prático da sentença
de procedência da demanda, não pode ser-lhe oposto,
fixando-se a competência da Justiça Estadual.
A esse respeito já decidiu o STJ que “deve o banco
financiador, que detém a hipoteca, figurar no polo
passivo da lide, na condição de litisconsorte necessário,
sob pena de tornar-se inexequível o julgado, que
determinou a liberação do gravame” (REsp 625.091/RJ,
Rel.
Ministro
ALDIR
PASSARINHO
JUNIOR,
QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2010, DJe
08/03/2010) e que “LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.
INEFICÁCIA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE
DE EXTENSÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame,
considerando que o cancelamento da hipoteca não é ato
unilateral da devedora, pois depende da quitação da
dívida ou de manifestação de vontade do credor
hipotecário, deveria este ter integrado a lide, na condição
de litisconsorte necessário, a fim de que contra ele
pudesse ser imposto o comando condenatório inserto na
sentença transitada em julgado (REsp 440.783/DF, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 18/10/2012, DJe 05/03/2013).
A obrigação de levantamento do gravame é decorrência
da quitação, sendo irrelevante que o contrato seja ou não
de adesão, ou a ciência da consumidora da existência da
hipoteca, instituída em benefício das fornecedoras.
No tocante ao prazo para cumprimento e o valor da multa
fixados na tutela de fls. 368, ficam mantidos, mas é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021561-65.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
5
razoável que se fixe o limite de R$ 50.000,00, uma vez
que, não incluído o credor hipotecário no polo passivo,
não é possível obter-se o resultado prático equivalente, e
as astreintes não são a razão do processo, não podendo
ensejar o enriquecimento indevido.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.